Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729169-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARGARETE DOS REIS MARTINS PACHECO SILVA, ALINE MOREIRA CASTRO PACIENTE: FREDERICO DE ARAUJO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARGARETE DOS REIS MARTINS PACHECO SILVA e OUTRA, em favor do paciente FREDERICO DE ARAUJO SOARES, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão que indeferiu o cumprimento da pena no sistema penitenciário de Goiás. Assim está lavrado o ato judicial: Tendo em vista o pleito de mov. 55, bem como considerando que se trata de interesse pessoal do apenado, intimem a Defesa para juntar comprovante de existência de vaga na comarca em que pretendente o cumprimento da pena. Não havendo resposta no prazo de 90 (noventa) dias, fica desde logo autorizado o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE a adoção das providências necessárias para realização da transferência. Intimem-se. As impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido em face de condenação a pena 5 anos e 10 meses, a ser cumprida em regime semiaberto. Informam que não foi deferido pelo juízo da execução o pedido para que cumprimento da pena no local onde se encontra e que não seja recambiado para o DISTRITO FEDERAL. Verberam que não foi intimado para dar início do cumprimento da pena no regime semiaberto, em desacordo com o art. 23 da Resolução n° 417/2021. Aduzem que o paciente se encontra há mais de 10 dias preso em regime mais gravoso que o da pena de semiliberdade e que sendo dependente químico, depressivo, faz tratamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, toma remédios controlados, necessitando de cuidados razão pela qual não poderia permanecer no regime fechado. Acrescenta, ainda, que “trabalha com normalidade e não apresenta nenhum grau de agressividade, ao contrário, sempre passivo. tem o paciente filho de 3 anos que depende financeiramente do pai, tem um enteado de 16 anos e uma companheira que também são seus dependentes.” Indica que atualmente reside e trabalha em Goiânia com sua família, capital contígua a cidade de Aparecida de Goiânia e que uma vez que possui bons antecedentes, identidade certa, residência fixa não há risco para o cumprimento da execução da pena, mormente ante a possibilidade de ser fixado o regime domiciliar. Pugna pela concessão de liminar para conceder a que o paciente possa cumprir a pena de semiliberdade no Sistema Prisional da Comarca de Goiânia. Subsidiariamente, requer a substituição pelo regime domiciliar em caráter humanitário. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Destaco inicialmente, que o juízo da execução penal não proferiu juízo efetivo sobre a possibilidade de transferência. Consoante se extrai do ato judicial, houve expressa determinação para que a parte interessada comprove a existência de vaga na comarca em que pretende o cumprimento da pena. Somente após decorrido o prazo concedido, se não atendida a solicitação, será procedido o recambiamento. Assim, sem prejuízo de eventual apreciação do pedido pelo Juízo de Execução, passo ao exame do presente writ tendo em vista a possibilidade de aferição de eventual constrangimento ilegal ao paciente. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, o paciente foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas interestadual. O decreto sentencial condenatório estava pendente de cumprimento desde 2020. A alegação de ausência de intimação para o início do cumprimento da pena não está em consonância com o caderno processual eletrônico de origem. Em consulta aos autos, constata-se que o juízo de origem tentou intimá-lo e mesmo antes do cumprimento do mandado de prisão (expedido em 18/09/2020 - SEEU No 04034766620208070015 seq. 18), o paciente já houvera requerido por duas vezes o cumprimento da pena em Aparecida de Goiânia (seq. 8 e 39), pedidos estes indeferidos pelo juízo da execução. Por outro lado, importa destacar que, consoante pacífica jurisprudência, o direito estabelecido no art. 103 da Lei de Execução Penal não possui índole objetiva, devendo ser aferida em cada caso a conveniência da medida, sopesando-o com o princípio da efetividade da Lei Penal. Sobre o tema, esta egrégia Corte já se manifestou, nos seguintes termos: Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Execução penal. Transferência definitiva do sentenciado para outra comarca. 1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado, que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado. 2 - Conquanto o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar se conveniente a transferência da execução, que está condicionada, entre outros, à existência de vagas e estabelecimentos adequados no estado para onde pretende ser transferido. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1656276, 07018264820238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a possibilidade de conversão do regime para a prisão domiciliar, dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Em que pese a disposição legal prever a prisão domiciliar humanitária apenas para os condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DA MÃE. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PAI. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1- Embora o art.117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (cf: AgRg no HC n. 429.878/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 20/3/2018). 2- O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 3- No caso, o executado é pai de 3 infantes menores de 12 anos de idade, sendo um deles portador de autismo, cumpre pena no regime semiaberto desde o dia 11/10/2022, foi condenado por crime de tráfico de drogas, destituído, portanto, de violência ou grave ameaça à pessoa, não há notícias de envolvimento das crianças no crime e tem bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves recentes. 4- Ficou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, porque a mãe está em lugar incerto e não sabido, desde 2021, de modo que o Conselho Tutelar passou a responsabilidade para a avó materna; contudo, o relatório psicológico atestou a piora do quadro de autismo em um dos filhos e a mudança de comportamento e humor também nos demais causadas pelo afastamento de ambos os genitores, a aflição da avó e sua dificuldade em cuidar dos netos. 5- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) Assim, verifica-se que a Lei de Execução Penal -LEP e a jurisprudência especializada admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária tão somente em situações especialíssimas. Desta feita, repisa-se, para a concessão da prisão domiciliar ao condenado não basta que tenha filho menor ou que seja acometido por grave doença, é imprescindível a comprovação da essencialidade da medida. No caso em apreço, o paciente não atende aos requisitos objetivamente explicitados no citado diploma legal. Não há indicativo, quanto ao filho, que seja inafastável a presença paterna e, também, que a patologia apontada não é grave e pode ser tratada pelo reeducando no próprio sistema prisional. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, como o fato de estar trabalhando não afastam a aplicação da Lei Penal, mormente quando decorrente de sentença transitada em julgado. Nesse contexto, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.